Tribunal: TJES
Processo: 5000113-25.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-25.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA DA PENHA HIPOLITO PICACIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000113-25.2021.8.08.0068

RECORRENTE:
OI MÓVEL S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA HIPÓLITO PICACIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. COBRANÇAS DE VALORES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. ENUNCIADO 32 DO COLEGIADO
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a parte autora afirma que o seu nome foi negativado em razão de cobranças referente ao contrato de nº 000509024462701 2, que possui junto a requerida. Nada obstante mesmo tendo protocolado o pedido de cancelamento dos serviços em setembro de 2020. Porém, foi notificada sobre a inscrição do nome no órgão de proteção de crédito (SPC) em 05/2021 referente ao débitos em aberto de novembro e dezembro de 2020.

Em contestação (ID 4961467) pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, sustentando a validade das cobranças e juntou aos autos os alegados boletos que estariam em aberto. Ainda, faz o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento do débito que levou à negativação.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente (ID 4961481).

Por tudo que foi exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, para a) CONDENAR

o demandado OI MÓVEL S.A a indenizar ao autor, a título de danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da inclusão no cadastro de proteção ao crédito de 1% ao mês; b) declarar a inexistência da relação jurídica consubstanciada no contrato de n° 0005090244627012, referente às faturas de novembro de 2020 (n° 581501325) e dezembro (n° 602196509); b) CONFIRMAR

a tutela de urgência concedida na decisão de
id
. 9883095, para determinar a retirada no nome da autora do cadastro do Serasa, em relação ao contrato discutido nos autos, com a demandada OI MÓVEL S.A;

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignada, a ré interpôs
Recurso Inominado (ID 4961585), almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que não houve falha capaz de dar azo aos danos morais deferidos, posto que a cobrança estava correta, diante do consumo aferido pelas faturas.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que sequer juntou aos autos o teor dos protocolos indicados na inicial referente ao cancelamento dos serviços (ID 4961451 e 4961450), anexando apenas telas sistêmicas, o que não é capaz de desincumbir-lhe do seu ônus:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA OPERADORA DE TELEFÔNIA – ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – VERIFICADA – NEGATIVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Caso dos autos, em que a apelada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que as linhas telefônicas contratadas não funcionavam em diversos pontos do estabelecimento comercial por falta de sinal (artigo 373, I, do CPC) e que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014), já que se limitou a juntar telas sistêmicas e requereu o julgamento antecipado da lide. 4. Em sendo verificada rescisão contratual por culpa da operadora de telefonia, conclui-se que a cobranças da multa por fidelização revela-se indevida. 5. Conforme precedentes do Colendo STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 6. Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que não entendo se encontrar, ao contrário do que afirmado pela empresa de telefonia ré, em confronto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP
0006128-97.2017.8.08.0048, Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 19/Oct/2022
)

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Ora, a parte autora trouxe aos autos os protocolos de atendimento utilizados para solicitar o cancelamento dos serviços, assim, bastava a requerida juntar aos autos o teor constante nos aludidos protocolos, o que seria comprovado pela gravação ou teor da solicitação.

Com efeito, para a existência da relação jurídica entre as partes são imprescindíveis a manifestação de vontade, o objeto e a forma, uma vez que são os elementos constitutivos de todo negócio jurídico. No caso concreto, a demandada, mesmo detentora do aparato tecnológico que possui a seu favor, não se desincumbiu, a contento, de seu dever legal de provar que o autor era usuário de seus serviços quando ocorreu a cobrança com vencimento nos meses de novembro e dezembro.

Tratando-se de relação de consumo, de rigor a aplicação do disposto o artigo 14 do CDC que impõe ao fornecedor a responsabilização objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Na teoria objetiva ou teoria do risco não se cogita da intenção ou do modo de atuação do agente, mas apenas da relação de causalidade entre a ação lesiva e o dano que, in casu, é evidente.

Ademais, a responsabilidade pelos cadastros, exame de documentos, celebração de contratos, lançamento de restrições negativas, entre tantas outras operações, é da demandada. A mera alegação de que agiu com cautela não exime a ré de sua responsabilidade.

Cabe à ré, que exerce a atividade altamente especializada, estar devidamente aparelhada, arcando com os riscos a que está sujeita no desempenho de suas atividades. Falhando, salvo diante de exceções previstas no ordenamento, devidamente comprovadas, deve ser arcar por sua inoperância.

O que se cuida nos autos é de exigir da empresa que, no natural desenvolvimento das suas atividades, se paute por condutas prudentes e se cerque de procedimentos que garantam minimamente a prestação hígida, de seus serviços.

Destarte, é de se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito negativado, já que não há nos autos, documento hábil a provar a avença entre elas.

[...]

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a negativação indevida por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à requerida a ter maior cuidado ao manipular dados do consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Deve ser preservado o importe de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que se está diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito, deve ser estabelecido visando servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima.
4. Mantém-se o dano material ante o prejuízo suportado pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AP 5002778-43.2022.8.08.0047, Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cino mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)